Tribunal: TJMT
Processo: 1012012-54.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012012-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CARMELINDA EVANGELISTA E SILVA - CPF: 451.759.931-00 (APELADO), JONEL BENEDITO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 190.792.908-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO
VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA UTILIDADE DA DEMANDA. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, ao fundamento de que o valor cobrado era inferior a R$ 10.000,00, nos termos da Resolução CNJ n. 547/2024 e do Tema 1.184 do STF. O recorrente sustenta nulidade da sentença por ausência de prévia intimação e, no mérito, afirma a inaplicabilidade da extinção, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir nas circunstâncias do caso concreto; e (
ii
) estabelecer se a adesão superveniente da parte executada a parcelamento administrativo do débito afasta a extinção do feito e impõe a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 admitem a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao
princípio da eficiência administrativa, desde que observados os critérios normativos fixados para o ajuizamento e o prosseguimento da cobrança.

4.
A adesão superveniente da parte executada ao parcelamento administrativo constitui fato processualmente relevante e deve ser considerada no julgamento, nos termos do art. 493 do CPC.

5.
O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 151, VI, do CTN, sem extinguir o crédito nem esvaziar a utilidade da execução fiscal.

6.
A suspensão da exigibilidade do crédito, decorrente do parcelamento, revela resultado útil da própria atividade de cobrança e demonstra a persistência do interesse de agir do exequente.

7.
Enquanto não houver quitação integral do acordo celebrado na esfera administrativa, a execução deve permanecer suspensa, e não extinta, podendo retomar seu curso em caso de inadimplemento, nos termos do art. 922 do CPC.

8.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que o parcelamento do débito evidencia a utilidade da demanda executiva e afasta a extinção por ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A adesão superveniente da parte executada a parcelamento administrativo do débito constitui fato processualmente relevante que deve ser considerado no julgamento da execução fiscal.

2. O parcelamento do crédito tributário suspende sua exigibilidade, mas não extingue a execução fiscal nem afasta o interesse de agir do exequente.

3. Demonstrada a suspensão da exigibilidade do crédito por parcelamento administrativo ainda não quitado, a execução fiscal deve permanecer suspensa, e não ser extinta por ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, VI, 493 e 922; CTN, art. 151, VI; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1º, § 1º e § 5º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 de repercussão geral; TJMT, Apelação n. 1000874-36.2024.8.11.0004, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.7.2025; TJMT, n. 1037602-54.2025.8.11.0000,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.3.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença
que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, em razão de o valor executado ser inferior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução n. 547/2024 do CNJ e pelo Tema 1184 do STF.

Em suas razões recursais, o apelante alega
a
nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação e da vedação à decisão surpresa, ao argumento de que a extinção do feito foi decretada sem prévia intimação do exequente para se manifestar acerca do preenchimento dos requisitos previstos nos
arts
. 2º e 3º da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Sustenta que, se tivesse sido previamente ouvido, poderia ter informado a existência de lei municipal autorizadora da transação e do parcelamento de créditos fiscais, o regular protesto das dívidas exequendas, a eventual existência de outras execuções contra o mesmo devedor para fins de alcance do valor mínimo, bem como a possibilidade de aditamento da inicial ou de requerimento de suspensão do feito pelo prazo de 90 dias para localização de bens penhoráveis.

Afirma, ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores da extinção previstos no art. 1º, § 1º, da Resolução n. 547/2024 do CNJ, pois o processo não permaneceu sem movimentação útil por período superior a um ano, tendo o Município promovido diligências efetivas no curso da demanda, sem qualquer inércia que justificasse a extinção do feito.

Sustenta, por fim, a ilegalidade da Resolução n. 547/2024 do CNJ, ao argumento de que o ato normativo teria extrapolado a competência regulamentar do Conselho Nacional de Justiça, por estabelecer hipótese de extinção sem resolução do mérito em situação na qual o art. 921 do Código de Processo Civil e o art. 40 da Lei n. 6.830/80 determinariam apenas a suspensão da execução fiscal e o posterior arquivamento dos autos, sem extinção do processo.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, com prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados nas razões recursais.

(Id
354044868
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia do recurso diz respeito à possibilidade de extinção da execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir,
no presente caso
.

Do exame dos autos, é possível verificar que o
apelante
ajuizou em
31.3.2022
a execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário representado pela
s
CDA
s
n.
2018/1706072, 2019/1796337, 2020/1964153, 2021/2222468
, cujos valores à época perfaziam a quantia

de R$
4.523,55
.

No decorrer do trâmite processual
,
foi concedido ao município o prazo de 90 dias para proceder à localização de bens da parte executada, nos termos do § 5º da Resolução 547 do CNJ.

Em sua manifestação o município requereu a suspensão do feito por
180 dias
em razão do parcelamento do crédito executado
.

Ocorre que o juízo de origem proferiu
a
sentença

indeferindo a petição inicial
ao aplicar
o tema 1.184 do STF e orientação da Resolução 547 do CNJ,
extinguindo a execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC
.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recente recurso com repercussão geral, consolidou o entendimento constante do Tema 1184, cuja tese restou assim definida:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o propósito de promover maior racionalidade e eficiência na condução das execuções fiscais em tramitação no Poder Judiciário. O referido ato normativo dispõe que:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o
princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de
parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

A norma em questão definiu critérios claros para a verificação do interesse processual, especialmente no tocante ao valor mínimo exigido para o ajuizamento e prosseguimento da execução, em consonância com o princípio da eficiência na cobrança.

No entanto, no caso concreto, verifico a ocorrência de fato processualmente relevante superveniente, consistente na adesão da parte executada a parcelamento administrativo do débito exequendo. Trata-se de fato que interfere diretamente na análise da controvérsia, razão pela qual deve ser considerado no julgamento, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, o
art. 151, do Código Tributário Nacional dispõe que:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o
parcelamento
.
(Destaquei).

De igual modo, o artigo 922, do Código de Processo Civil prevê que:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará
suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.
(Destaquei).

Diante dessas premissas, verifico que, enquanto não houver o pagamento integral do acordo celebrado na esfera administrativa, a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa. Somente com a quitação total do parcelamento é que se restabelece a plena exigibilidade do débito.

Nesse sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

(...)
A adesão da parte executada ao parcelamento do débito evidencia a utilidade da demanda judicial, pois representa ato inequívoco de cobrança efetiva, não se podendo confundir a suspensão do crédito com a perda do interesse de agir.

4. O parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito, mas não extingue a execução, a qual deve permanecer suspensa até a quitação integral ou eventual inadimplemento.

5. A sentença recorrida contrariou os pressupostos legais ao presumir a desnecessidade da demanda, esvaziando a finalidade da tutela executiva e ignorando a diligência do exequente no impulsionamento do feito.
(...). (TJMT
1000874-36.2024.8.11.0004,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
1
.
7
.
2025
).

(...)
Sobreveio fato processualmente relevante consistente na adesão do executado a parcelamento administrativo do débito, circunstância que ensejou a suspensão do processo. Nos termos do CPC, art. 493, fatos supervenientes devem ser considerados no julgamento da causa.

7. A adesão ao parcelamento demonstra a efetiva utilidade da execução fiscal como instrumento indutor de regularização do crédito tributário, afastando a alegação de ausência de interesse de agir e evidenciando a observância material das diretrizes fixadas pelo STF e pela regulamentação administrativa pertinente.
(...). (TJMT
1037602-54.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
3
.
3
.
2026
).

Desse modo, à vista do fato superveniente consistente na adesão da parte executada ao parcelamento administrativo e ausente prova de quitação integral do débito, verifico que não se sustenta, no caso concreto, a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

Ao contrário, a suspensão da exigibilidade do crédito revela resultado útil da própria cobrança, de modo que o feito deve permanecer suspenso, e não extinto, até o adimplemento integral do acordo ou eventual retomada da execução em caso de inadimplemento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e determinar a suspensão do feito
até a quitação das parcelas ou a denúncia do descumprimento do acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026